Tribunal: CARF
Processo: 10280.720471/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.720471/2010-72
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.822 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CURIMA ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA
POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por
trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2202-006.943, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: legitimidade passiva no
período em que o contribuinte tem a sua terra invadida. Segue a ementa da decisão nos pontos
que interessam ao presente julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720471/2010-72
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720471/2010-72

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
Falece de legitimidade passiva para figurar no polo passivo da relação tributária o
proprietário de imóvel rural que tem o bem invadido por trabalhadores sem-terra.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva, dando provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Mário
Hermes Soares da Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima, que rejeitaram a preliminar.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme acórdão paradigma 9202-004.585, o proprietário de imóvel rural invadido
por trabalhadores sem-terra possui legitimidade passiva em face do ITR, até que a
propriedade seja declarada de interesse social para fins de reforma agrária;
- ainda que o proprietário tenha sofrido turbação de sua posse por terceiros, como
também ocorreu na apontada divergência, enquanto o registro do imóvel estiver em seu
nome, é legítima a cobrança do ITR, pois detentor de um dos aspectos da propriedade,
razão pela qual é contribuinte.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões nas
quais basicamente afirma que o recurso deve ser desprovido.
Através do despacho 0191/2021-ECOA/SRRF02/PA, a Unidade de Origem da
Receita Federal considerou que as contrarrazões seriam intempestivas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento), de modo que
deve ser conhecido.
2
Ilegitimidade passiva
Discute-se nos autos se o proprietário de imóvel rural invadido tem legitimidade
passiva para responder pelo ITR. A Fazenda Nacional não questiona a existência da invasão e
nem a perda da posse direta pelo sujeito passivo, mas advoga que enquanto o registro do imóvel
estiver em nome do sujeito passivo, é legítima a cobrança do ITR, pois detentor de um dos
aspectos da propriedade, razão pela qual é contribuinte. A questão a ser dirimida, pois, é
exclusivamente de direito, inexistindo questões fáticas a serem resolvidas nesta instância
revisora.
Pois bem. Tal temática foi incluída no item 1.25, b, da lista de dispensa de
contestar e recorrer, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme resumo abaixo:
Resumo: O STJ já firmou orientação quanto à impossibilidade de cobrar ITR em face
do proprietário, na hipótese de invasão, a exemplo de quando o imóvel rural é invadido
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720471/2010-72

por “Sem Terras” e indígenas. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, sem o
efetivo exercício de domínio, não obstante haver a subsunção formal do fato à norma,
não ocorreria o enquadramento material necessário à constituição do imposto, na
medida em que o proprietário não se deteria o pleno gozo da propriedade. Destaque-se,
em relação às instâncias ordinárias, a necessidade de analisar se, dentro do conjunto
fático probatório, nas ações ajuizadas relativamente à cobrança do ITR, os impostos
referem-se ao período em que o proprietário esteve impossibilitado de pleno gozo do
direito de propriedade, em razão da invasão. Importa ressaltar também para que se
esteja atento para eventuais fraudes perpetradas para afastar a cobrança do ITR.
Precedentes: AgRg no REsp 1346328/PR, REsp 963.499/PR, REsp 1144982/PR, RESP
no 1.567.625/RS, RESP no 1.486.270/PR, RESP no 1.346.328/PR, AgInt no REsp
1551595/SP, RESP no 1.111.364/SP, ARESP no 1.187.367/SP, RESP no 1.551.595/SP,
ARESP no 337.641/SP, ARESP no 162.096/RJ
Referência: Nota PGFN/CRJ no 08/2018, Parecer SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME
Data da inclusão:29/01/2018
Recentemente, o Procurador Geral prolatou o DESPACHO No 347/PGFN-ME, de
5 de novembro de 2020, cujo conteúdo é o seguinte – destaquei:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que recomenda a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas
no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na
hipótese de invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por
se considerar que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o
enquadramento material necessário à constituição do imposto, na medida em que
não se deteria o pleno gozo da propriedade". Encaminhe-se à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020.
Como se pode ver, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de obstar a cobrança do imposto em face do proprietário cuja terra fora invadida, o que
levou a Procuradoria a incluir tal tese em lista de dispensa de contestar e recorrer. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a consideração econômica em
matéria tributária, mesmo porque o legislador não parece ter adotado uma estrutura ou definição
próprias de Direito Privado, mas sim a consideração econômica por trás da propriedade rural,
tanto é que o art. 1o da Lei 9393/96 define como fato gerador do ITR a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza. Veja-se:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Para ilustrar tal raciocínio, vale transcrever e destacar a ementa de um dos
precedentes que inspiraram a inclusão desse item na lista da Procuradoria – destaquei:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO
DE
FAMÍLIAS
SEM-TERRA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE.
MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO
ESTADO DO PARANÁ. INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TJPR. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PERDA ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO
DOS
ELEMENTOS
DA
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720471/2010-72

PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO DA BASE MATERIAL DO FATO
GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...]
6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009) (grifo nosso)
Tenho reiteradamente ressaltado que as decisões do Superior Tribunal de Justiça,
nessas hipóteses, têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, impondo-se a sua observância até como forma de
preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção da
confiança.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional. No mesmo sentido, o seguinte precedente deste CARF:
Número do Processo 10183.720460/2007-95
Contribuinte JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZACAO LTDA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 03/12/2019
Relator(a) MARTIN DA SILVA GESTO
No Acórdão 2202-005.752
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Marcelo
de Sousa Sáteles, Mário Hermes Soares Campos e Ronnie Soares Anderson, que
negaram provimento. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura na reunião anterior.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720471/2010-72

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo de Sousa Sateles, Martin
da Silva Gesto, Marcelo Rocha Paura, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário
Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por trabalhadores sem-
terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Declaração de Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso

1 – Pedi para fazer a declaração de voto para justificar ter acompanhado o Ilustre
Relator no presente voto, uma vez que em caso análogo no Ac. 9202-009.339 julgado em
27/01/2021 por essa C. Turma acompanhei a maioria do Colegiado para negar provimento ao
recurso naquela ocasião.
2 – Ocorre que no caso concreto, ao contrário do anterior, entendo que, pela
análise das provas destacadas na decisão recorrida, bem como por sua avaliação nos autos, foi
suficientemente comprovada a ilegitimidade do contribuinte, em decorrência das circunstâncias
fáticas para a aplicação dos termos do PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
indicado no voto do . I. Relator.
3 – Portanto, acompanho o voto do I. Relator na íntegra.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.822 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720471/2010-72

4 – É como voto.

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital